Tribunal: TJSP
Processo: 1000865-52.2018.8.26.0397
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
- Locação de imóvel não residencial - Acessórios, os encargos, entre eles contas de consumo, exigem-se em regra com o aluguel, a obrigação principal - Ausente, porém, previsão contratual, bem como prova da existência do consumo e dos valores respectivos, eles não podem ser exigidos da inquilina - Procedência parcial do pedido de cobrança, diante da admissão de não pagamento dos aluguéis e pela

Ementa:
- Locação de imóvel não residencial - Acessórios, os encargos, entre eles contas de consumo, exigem-se em regra com o aluguel, a obrigação principal - Ausente, porém, previsão contratual, bem como prova da existência do consumo e dos valores respectivos, eles não podem ser exigidos da inquilina - Procedência parcial do pedido de cobrança, diante da admissão de não pagamento dos aluguéis e pela falta de comprovação de que a locatária estava isenta do pagamento - Apelo parcialmente provido.